Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ACUSAÇÃO DE DESVIO DE VERBA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não traduz julgamento extra petita a sentença que resolve a lide nos limites da postulação inicial.
2. Se o pedido de compensação por danos morais se funda na afirmação feita pelo réu na assembleia de condomínio de que a autora, na condição de síndica, havia desviado verba condominial, não se mostra extra petita a sentença que, baseada na prova testemunhal e documental, acolhe o pedido pelo mesmo fundamento.
3. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado (Resp 1.537996).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.